Tribunal: TJES
Processo: 5006783-50.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006783-50.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LAYS DOS SANTOS SOUZA
COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006783-50.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LAYS DOS SANTOS SOUZA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE DENUNCIADA POR TRÊS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA DECISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. MODUS OPERANDI VIOLENTO. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO PELA COMPLEXIDADE DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR POR ENVOLVIMENTO EM CRIMES VIOLENTOS. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Lays dos Santos Souza, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES. A paciente está presa preventivamente em ação penal que apura supostas práticas de três tentativas de homicídio qualificado, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, todas em concurso material. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, falta de fundamentação concreta na decisão de manutenção da prisão, excesso de prazo na formação da culpa e desproporcionalidade da medida. Postula a concessão da ordem para liberdade da paciente ou, alternativamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar por ser mãe de dois filhos menores de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação concreta; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa; (iii) verificar se a condição de mãe de filhos menores autoriza a conversão da prisão em domiciliar; e (iv) determinar se é possível aplicar medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, indicando a gravidade real das condutas imputadas, a pluralidade de crimes e o modus operandi, que demonstram risco à ordem pública e conveniência da instrução criminal.

4.
Os indícios de autoria e materialidade são robustos, reforçados pelo contexto de organização criminosa e pelo arsenal apreendido, o que justifica a medida excepcional da prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP.

5.
A alegação de excesso de prazo não prospera, pois a dilação temporal se deve à complexidade do feito, pluralidade de réus e diligências justificadas, inexistindo desídia do Poder Judiciário.

6.

A condição de mãe de filhos menores de 12 anos não autoriza, por si só, a prisão domiciliar quando os crimes imputados envolvem violência ou grave ameaça, como ocorre nas três tentativas de homicídio qualificadas atribuídas à paciente.

7.
As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP não são suficientes diante da periculosidade evidenciada e da necessidade de garantia da ordem pública, sendo inadequadas à gravidade concreta dos delitos imputados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A fundamentação concreta baseada na gravidade dos delitos, modus operandi e risco à ordem pública legitima a manutenção da prisão preventiva.

2.
A razoabilidade do prazo processual deve ser aferida segundo a complexidade da causa e a diligência das autoridades, não configurando constrangimento ilegal quando não há mora injustificada.

3.

A condição de mãe de filhos menores não autoriza a conversão da prisão em domiciliar quando os crimes imputados envolvem violência ou grave ameaça.

4.
As medidas cautelares do art. 319 do CPP são inaplicáveis quando insuficientes para acautelar o processo penal frente à periculosidade concreta da acusada.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312, 313, §2º, 318, I, e 319; CP, arts. 121, §2º, V, VII e VIII, c/c art. 14, II, por três vezes, e art. 69; Lei 11.343/06, art. 33, caput; Lei 10.826/03, arts. 14 e 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 972229/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 12.05.2025; STJ, AgRg no RHC 193195/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 13.05.2025, DJEN 19.05.2025; STJ, AgRg no HC 984650/PR, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30.04.2025, DJEN 08.05.2025; STJ, AgRg no RHC 183216/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.05.2025, DJEN 28.05.2025; TJES, HC Criminal 100210055941, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 23.03.2022, DJe 04.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006783-50.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LAYS DOS SANTOS SOUZA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
LAYS DOS SANTOS SOUZA
, apontando como autoridade coatora
a
MM. Ju
íza
de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Cariacica
/ES, sob a alegação de que
a
paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que a coacta encontra-se presa em
ação penal que apura
supost
a violação ao
art. 121, §2º, incisos V, VII e VIII, c/c art. 14, inciso II, por três vezes, ambos do Código Penal, art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e dos arts. 14 e 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

A impetração sustenta, em síntese, que:
(i)
a custódia cautelar da paciente é ilegal, por não estarem presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal;
(i
i
)
ausência de fundamentação concreta na decisão que manteve a prisão;
(ii
i
)
excesso de prazo na formação da culpa;
(i
v
)
desproporcionalidade da medida em razão das condições pessoais da paciente.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
post
a
,
a

paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
ou, ainda, a conversão em prisão domiciliar, ante o fato de ser mãe de dois filhos menores de 12 anos.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção d
a
investigad
a
.

Em primeiro plano, verifica-se que a paciente foi denunciada pela prática de diversos crimes de elevada gravidade, dentre eles: três tentativas de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos V, VII e VIII, c/c art. 14, II, por três vezes, do CP), além de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03) — todos praticados em concurso material (art. 69 do CP).

Os crimes imputados à paciente não se restringem a uma simples acusação de tráfico, mas englobam também tentativas de homicídio com concurso de agentes, motivo fútil, perigo comum e meio que dificultou a defesa das vítimas, indicativos de periculosidade concreta. A gravidade dos fatos não é aferida de forma abstrata, mas sim à luz do
modus operandi
, como destacado nas decisões proferidas pelo Juízo de origem, especialmente na decisão de 07 de maio de 2025, que revisou e manteve a custódia preventiva com base na necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

O art. 312 do CPP exige a demonstração de elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. E tais elementos estão presentes no caso em análise. Há robustos indícios de autoria e materialidade, sendo a prisão justificada, sobretudo, pelo potencial de reiteração criminosa, dado o arsenal encontrado com os acusados (armas com numeração suprimida, drogas, carregadores e munições), aliado ao fato de os delitos imputados terem sido praticados em contexto de organização criminosa.

Trata-se, pois, de prisão cautelar justificada por razões fáticas e jurídicas, que encontra amparo na jurisprudência consolidada do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

“
No caso a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, consistente, em tese, na prática do crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e demonstram a necessidade da decretação e da manutenção da medida constritiva como forma de acautelar a ordem pública”.
(AgRg no HC 972229/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, Julgado em 06/05/2025, DJEN 12/05/2025).

Nesse bojo, o

J
uízo de origem fundamentou expressamente a manutenção da prisão com base em elementos objetivos constantes dos autos: pluralidade de delitos, natureza dos crimes (violentos, com arma de fogo e tráfico), evidências de articulação entre os corréus e risco à ordem pública. O conjunto probatório inicial, corroborado pela denúncia e pela instrução já colhida, legitima a custódia preventiva.

Noutro flanco, a
defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, sob o argumento de que a paciente está presa desde dezembro de 2022 e que os fatos investigados remontam a quase três anos.

Contudo, o exame do processo revela que, embora o tempo de prisão seja efetivamente dilatado, não há inércia atribuível ao Poder Judiciário. A tramitação processual seguiu curso regular, com adiamentos justificados por ausência de testemunhas da acusação, que exigiram diligências para localização, conforme apontado pelo
Parquet
em abril de 2024. A instrução foi finalizada em outubro de 2024, estando o processo atualmente na fase de alegações finais.

Nos termos da jurisprudência do
C.
STJ, o excesso de prazo deve ser aferido com base na razoabilidade, observando-se a complexidade do processo, número de réus, pluralidade de crimes e comportamento das partes. Como pontua o Ministro Sebastião Reis Júnior:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a razoabilidade na dilação dos prazos processuais em casos complexos, especialmente quando envolvem organizações criminosas de atuação interestadual e uma pluralidade de réus, desde que devidamente justificada por motivos idôneos e proporcional à complexidade da causa. Nessas circunstâncias, a demora deixa de caracterizar excesso de prazo, mas sim a necessária adequação às peculiaridades do caso concreto”.

(AgRg no RHC 193195/RS, Rel. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI, Quinta Turma, Julgado em 13/05/2025, DJEN 19/05/2025).

Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal por excesso de prazo, inexistindo mora irrazoável ou desídia atribuível ao
J
uízo
a quo
.

A impetração invoca ainda o princípio da homogeneidade, sustentando que a prisão cautelar estaria sendo mais gravosa do que eventual sanção penal definitiva. No entanto, tal tese não se sustenta quando a prisão encontra respaldo na necessidade cautelar e é proporcional à gravidade concreta dos delitos imputados.

O art. 313, §2º, do CPP veda o uso da prisão preventiva como antecipação da pena. Porém, quando presentes os requisitos do art. 312, a custódia cautelar é legítima. A interpretação do dispositivo deve ser sistemática, sob pena de se converter o art. 313, §2º, em obstáculo inconstitucional à efetividade do processo penal.

Além disso, os crimes atribuídos à paciente possuem pena mínima superior a 4 anos e indicam forte reprovabilidade social, o que torna despropositado invocar o princípio da homogeneidade em seu favor.

Não obstante às tais ponderações
,
cabe ressaltar que
a
restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários. A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção. Nesse sentido,
já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça
:

“
Não é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade”.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022).

Por fim, a
defesa requer, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares (art. 319, CPP) ou, com base no art. 318, inciso V, a prisão domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de filhos menores de 12 anos.

E
sclareço,
no ponto
,
que

“
a
existência de condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes e residência fixa, não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal”.
(STJ,
AgRg no HC 984650/PR,
Rel.
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO,
Sexta Turma, Julgado em: 30/04/2025, DJEN 08/05/2025).

Quanto a prisão domiciliar
, o art. 318-A,
inciso I
, do CPP estabelece que a substituição
do enclausuramento
preventiv
o deve ocorrer, desde que:
“não tenha cometido crime com
violência ou grave ameaça
a pessoa”
.

No caso dos autos, os crimes atribuídos à paciente incluem
três tentativas de homicídio com qualificadoras de extrema gravidade, revelando periculosidade real e concreta.

A
demais, conforme assentado pelo C. STJ:
“
a
via do habeas corpus é inadequada para aferir a vulnerabilidade do filho do recorrente ou o contexto familiar, pois tal análise requer dilação probatória, incompatível com a natureza do writ”.

(
AgRg no RHC 183216/RS,
Rel.
Ministro MESSOD AZULAY NETO,
Quinta Turma, Julgado em 20/05/2025, DJEN 28/05/2025).

Assim, não se mostra cabível a conversão da prisão em domiciliar, tampouco sua substituição por outras medidas alternativas, sob pena de grave afronta à segurança pública.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.